Tribunal: TJDFT
Processo: 0038877-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALICIAMENTO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSTITUCIONALIDADE DA AUTUAÇÃO. APREENSÃO E RETENÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. REJULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Repercussão Geral. Tema 546. “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”

2. Mantém a higidez do auto de infração administrativa lavrado com base na Lei Distrital no 953/95 e do Decreto Distrital no 17161/96 que regulamentam o transporte de passageiros, exceto quanto à penalidade de apreensão do veículo.

3. Rejulgamento nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.